Tribunal: STF
Processo: ADO 48
Classe: ADO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Federalismo fiscal e partilha de recursos. 4. Incabível ação direta de inconstitucionalidade por omissão quando o não agir administrativo significar o descumprimento de dever, ou obrigação, legalmente estabelecido, não podendo ser usada para a efetivação de ato administrativo em caráter concreto. 5. A aplicação do princípio da fungibilidade para o recebimento da ACO como ADPF está condicionada à demonstração da relevância da controvérsia constitucional, tendo como objeto lesão a preceito fundamental. 6. Agravo regimental desprovido.